Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS CONEXOS COM OS APURADOS POR AQUELA CORTE. DIFAMAÇÃO. FATO CERTO E DETERMINADO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que os fatos supostamente caluniosos descritos na queixa-crime possuem conexão com aqueles sob investigação pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Inquérito n. 4874 (milícias digitais) e na PET 9844, correta a declinação da competência em favor daquela excelsa Corte.
2. O crime de difamação visa tutelar a honra objetiva, ou seja, a reputação e o bom nome da pessoa, e, para sua configuração, exige-se a imputação de fatos certos e determinados, de tal sorte que meras imputações genéricas e vagas, embora possam, em tese, configurar o crime de injúria, não caracterizam o crime de difamação.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.